Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-19.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRIANÇA. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL ESCOLAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de oferta de alimentos ajuizada pelo apelante em favor do filho, com decisão interlocutória que fixa alimentos provisórios em 20% dos rendimentos brutos, descontados os abatimentos compulsórios. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial para impor ao apelante o pagamento de 20% dos rendimentos brutos, observados os descontos compulsórios e excluídas verbas indenizatórias, com incidência sobre 13o salário e férias, além da obrigação de prestar alimentos in natura mediante custeio ou inclusão do alimentando em plano de saúde e pagamento de 50% do material escolar no início do ano letivo. Apelações do alimentante e do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a adequação do valor fixado a título de alimentos e da imposição de custeio de plano de saúde e de 50% das despesas com material escolar.
3. Exame do binômio necessidadepossibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC) e dos deveres parentais estabelecidos nos arts. 1.566, IV, e 1.703 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil estabelece que os alimentos devem observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante, devendo ambos os genitores contribuir de forma proporcional aos seus recursos, conforme previsto nos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil. O alimentando possui 9 anos de idade e é portador de Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sendo suas necessidades presumíveis nos termos do art. 375 do Código de Processo Civil (CPC).
5. A mãe exerce atividade de corretora de imóveis, sem comprovação de capacidade financeira concreta, havendo preponderância de despesas no lar materno em razão da residência do menor. O alimentante é servidor público do Governo do Distrito Federal, sem juntada do contracheque do cargo atual, e não demonstra alteração relevante de capacidade contributiva, sendo a remuneração sujeita a gratificações previstas no edital do certame. O argumento acerca do elevado custo do plano de saúde é afastado diante da possibilidade de adesão a plano conveniado com o ente público.
6. O pagamento de 50% das despesas de material escolar configura obrigação relacionada a gasto extraordinário, não abrangido pela pensão incidente sobre o percentual do salário, sendo adequada a manutenção dessa determinação. As alegações do alimentando acerca de sinais exteriores de riqueza e padrão de vida nas redes sociais não são comprovadas, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestase pelo desprovimento dos recursos. A sentença observa adequadamente a capacidade contributiva do apelante e as necessidades do menor, não comportando reforma.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
Legislação relevante: arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil; arts. 373 e 375 do Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Cível, processo 071575894.2023.8.07.0003, Relator Leonor Aguena, data de julgamento 12/12/2023.